Tribunal: STF
Processo: AI 719427
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO
   MONETÁRIA.  OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
   454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o Tribunal, por
   meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - A apreciação dos temas constitucionais,
   no caso, depende do prévio exame de matéria
   infraconstitucional.
III - A matéria alegada no RE demanda a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   da Súmula 454 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.